Tribunal: TJPA
Processo: 0007211-21.2008.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime. Vistos, etc.,Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.Belém, 14 de setembro de 2020.Rosileide Maria da Costa CunhaDesembargadora Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0007211-21.2008.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A
ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/PA Nº 19.177-A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
PROCURADOR: CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora
PROCESSO N° 0007211-21.2008.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A
ADVOGADO: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/PA Nº 19.177-A
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
PROCURADOR: CARLOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE NUNES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (166/169), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL PARA COBRANÇA DO TRIBUTO. CINCO ANOS. MARCO INICIAL É O PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE EM QUE DEVERIA TER SIDO LANÇADO O TRIBUTO. ART. 150, CAPUT DO CTN. RECONHECIDA A DECADÊNCIA EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2000. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE ISSQN SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ROL TAXATIVO. SÚMULA 424 DO STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO SOBRE A APLICABILIDADE DA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECRETO LEI 406/68. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-

Prejudicial de Decadência
. Em relação ao crédito referente ao exercício de 2000, o prazo para sua constituição iniciou-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 01/01/ 2001 e findou-se em 2005, porém a fazenda somente exigiu seu crédito em 20/04/2005, quando já havia sido extinto seu direito de cobrança.
Prejudicial acolhida para declarar a decadência do crédito referente ao exercício do ano 2000.
2-

Em suas razões recursais o agravante alega a não incidência do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) sobre serviços bancários, alegando a taxatividade da lista de serviços tributáveis, asseverando que as operações referidas nos autos de infração não se qualificam, para efeitos constitucionais, como serviços.
3-Apesar da lista de serviços se tratar de um rol taxativo, o STJ pacificou o entendimento sobre a aplicabilidade da interpretação extensiva da referida lista, com o objetivo de enquadrar os serviços prestados com nomenclaturas distintas, mas que possuem a mesma natureza, principalmente no caso dos serviços bancários, em que cada instituição possui uma denominação particular para serviços idênticos.
4-Nesse sentido, a Súmula 424 do STJ dispõe que "
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n.
406
/1968 e à LC n.
56
/1987
".
5- Recurso de Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a decadência da autuação referente ao exercício de 2000, nos termos da fundamentação lançada.

Em suas razões (Pág. 169/173), o embargante alegou que a decisão embargada foi omissa, visto que as operações realizadas não se identificam nem se qualificam, para efeitos constitucionais, como serviço, em razão de configurarem apenas procedimentos acessórios ao serviço principal prestado.

Esclarece que as tarifas bancárias se caracterizam como mero ressarcimento de custos incorridos pelo processamento da compensação interbancária e que não se pode considerar valores advindos de meros ressarcimentos como receita tributável pelo ISS, pois inexiste a figura do ¿serviço¿.

Alega que o ISS nunca pode incidir sobre simples ingresso de caixa desassociado da prestação de serviços autônoma, pois não é imposto sobre receitas, mas sim sobre serviços.

Afirma que não se sustenta a cobrança de ISS sobre a ¿taxa de manutenção de conta corrente ou poupança¿ pois os depósitos bancários efetivados nas contas correntes ou contas poupança dos clientes, em nenhuma hipótese, compõe a base de cálculo do ISS, pois o banco depositário não recebe qualquer remuneração para receber e guardar o numerário depositado, de modo que não poderia se cogitar a cobrança de ISS nessas circunstâncias por falta de base de cálculo.

Relata ter colacionado julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Paraná especificamente sobre a não incidência do ISS sobre as tarifas interbancárias.

Argumenta que com relação a não incidência de ISS sobre ¿recuperação de encargos e despesas¿, embora tenha colacionado julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do Paraná o Acórdão deixou de seguir os referidos precedentes, sem demonstrar a existência de distinção do caso em tela ou que tais entendimentos foram superados, motivo pelo qual interpôs o presente recurso.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada e por consequência o provimento do Recurso de Agravo Interno interposto.

Às fls. (176/178), o embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante alega omissão no Acórdão hostilizado, porém, analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação.

A doutrina corrobora essa orientação:
¿Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.¿ (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.
Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

4